Tribunal: TJBA
Processo: 8048376-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8048376-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING) CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Feira de Santana em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, nos autos do Inquérito Policial nº 8005319-09.2024.8.05.0080. 2. O feito apura a suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do CP) por Francisco Vieira Santos contra G.M.S.P., inicialmente tramitando perante a 2ª Vara Criminal, que declinou da competência para a Vara de Violência Doméstica por entender incidente a Lei nº 11.340/2006. 3. O Juízo suscitante recusou a competência, afirmando inexistirem os elementos caracterizadores da violência doméstica e familiar, pois a relação entre as partes seria apenas profissional (fisioterapeuta e paciente), sem vínculo íntimo de afeto. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prática do crime de perseguição contra mulher, sem vínculo afetivo ou familiar com o autor, configura violência de gênero apta a atrair a aplicação da Lei Maria da Penha e, consequentemente, a competência da Vara especializada. III. Razões de decidir 5. O conflito está caracterizado, uma vez que dois juízos da mesma comarca declararam-se incompetentes para julgar o mesmo inquérito. 6. A Lei nº 11.340/2006 tem por finalidade coibir toda forma de violência baseada no gênero, e não apenas aquela praticada em ambiente doméstico, familiar ou afetivo, conforme o art. 5º do diploma legal. 7. A violência de gênero decorre da posição de vulnerabilidade da mulher e da tentativa de controle e subjugação por parte do agressor, bastando que a conduta seja motivada pela condição feminina da vítima. 8. No caso, a conduta do investigado – perseguição reiterada, mensagens insistentes e atos invasivos – demonstra comportamento de domínio e assédio direcionado à mulher, configurando violência de gênero. 9. A aplicação do art. 40-A da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei nº 14.550/2023, reforça a amplitude protetiva da norma, determinando sua incidência “independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida”. 10. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido que, havendo indícios de violência baseada no gênero, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar, ainda que ausente vínculo de afeto ou coabitação (AgRg no REsp 2.080.317/GO; REsp 1.913.762/GO; TJBA, Conflitos de Jurisdição nºs 8054024-84.2024.8.05.0000 e 8016312-60.2024.8.05.0000). IV. Dispositivo e tese 11. Conflito conhecido e julgado improcedente, para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana para processar e julgar o Inquérito Policial nº 8005319-09.2024.8.05.0080. Tese de julgamento: “1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é atraída sempre que os atos praticados contra mulher revelarem motivação de gênero. 2. A proteção da Lei Maria da Penha abrange toda forma de violência baseada no gênero feminino.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, art. 147-A; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A; Lei nº 14.550/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.03.2024; STJ, REsp nº 1.913.762/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 14.02.2023; TJBA, Conflito de Jurisdição nº 8054024-84.2024.8.05.0000, Rel. Desª Inez Miranda, j. 02.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição n.º 8048376-89.2025.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana e, como Suscitado, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator